Tribunal: STF
Processo: RE 198088
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-17
Data de publicação: 2000-05-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E
GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE
DO ART. 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Benefício fiscal
que não foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de
destino dos produtos em causa, ao qual caberá, em sua totalidade, o
ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o
consumo.
Conseqüente descabimento das teses da imunidade e da
inconstitucionalidade dos textos legais, com que a empresa
consumidora dos produtos em causa pretendeu obviar, no caso, a
exigência tributária do Estado de São Paulo.
Recurso conhecido, mas
 desprovido.